Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA JÚNIOR. IMUNIDADE. ISS. LEI 13.267/16.
1. A empresa júnior é associação civil, com gestão autônoma em relação à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra entidade acadêmica. (Lei 13.267/16 2o §1o 4o §1o)
2. O fato de a empresa júnior ser constituída por professores e alunos não a torna instituição de educação para fins de imunidade tributária.
3. A empresa júnior possui personalidade jurídica, finalidade e atividades próprias, devendo exercer suas atividades em regime de livre e leal concorrência, segundo a legislação específica aplicável a sua área de atuação, não se confundindo com a instituição de ensino à qual é vinculada. (Lei 13.267/16 8o)
4. Negou-se provimento ao apelo.